Tribunal: TJMT
Processo: 0002903-39.2015.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002903-39.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), FLAVIO BUENO DA SILVA - CPF: 004.209.881-57 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS GIEQUELIN - CPF: 568.062.560-15 (APELANTE), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO DA SILVA - CPF: 004.209.881-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002903-39.2015.8.11.0086

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS - ACORDO DE QUITAÇÃO PLENA – INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS – NÃO COMPROVADA A CULPA OU DOLO DO MOTORISTA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova de que o valor referente à carga sinistrada não estava incluído no acordo celebrado entre as seguradoras, porquanto não houve qualquer ressalva nesse sentido, há que se crer que, pago o valor total previsto na apólice, a quitação se refere à totalidade dos sinistros ocorridos naquele evento.

Se não houve culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nem intenção de causar o acidente (dolo) e muito menos a má-fé por parte do motorista, não há falar-se em reparação civil seja por parte do motorista ou do proprietário do veículo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n. 0002903-39.2015.8.11.0086

APELANTE: ROBERTO CARLOS GIEQUELIN.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

TERCEIRO INTERESSADO: FLAVIO BUENO DA SILVA.

Processo na origem: 0002903-39.2015.8.11.0086

Comarca de
Nova Mutum

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
de sentença que
julgou procedente
a ação regressiva.

AÇÃO
: Ação Regressiva de Indenização (Proc. no 0002903-39.2015.8.11.0086) que
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
move contra
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
.

SENTENÇA
(ID 116772450 - Pág. 1/10)
:
julgou procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar os requeridos FLÁVIO BUENO DA SILVA e ROBERTO CARLOS GIEQUELIN ao pagamento de forma solidária de danos materiais na importância de R$ 63.686,58 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO

(ID 116772455):
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
alega que o pagamento da indenização por danos materiais decorrente do acidente foi realizado em 26.08.2013, através da apólice contratada com a MAPFRE SEGUROS, no valor de R$58.000,00, momento em que foi dada quitação plena, geral e rasa quitação à MAPFRE SEGUROS e ao seu segurado ROBERTO CARLOS GIEQUELIN. Insiste que, após o pagamento, nada mais tem a reclamar sobre o sinistro em questão. Argumenta que, apesar de a empresa autora alegar que se trata de danos diferentes, a quitação foi integral com relação aos danos materiais, incluídos o veículo da segurada e a carga a seus cuidados, portanto, inexiste responsabilidade do apelante, que é somente o proprietário do veículo. Assegura que o acidente ocorreu por conta de um buraco na pista que fez com que o motorista perdesse o controle do carro e fosse parar na pista de rolamento em sentido contrário, logo não há responsabilidade do apelante. Aduz que não há prova de que o motorista estivesse em alta velocidade ou que tenha tido culpa pelo acidente. Alternativamente, defende a redução do valor da restituição, porque não foi ouvido e nem consultado quanto ao descarte total do produto transportado e que há documentos demonstrando que mais de 50% dos produtos ficaram intactos.

CONTRARRAZÕES

(ID 116772463)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002903-39.2015.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
de sentença que julgou procedente a ação regressiva.

AÇÃO
: Ação Regressiva de Indenização (Proc. no 0002903-39.2015.8.11.0086) que
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
move contra
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
.

SENTENÇA
(ID 116772450 - Pág. 1/10)
:
julgou procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar os requeridos FLÁVIO BUENO DA SILVA e ROBERTO CARLOS GIEQUELIN ao pagamento de forma solidária de danos materiais na importância de R$ 63.686,58 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Na inicial, a seguradora autora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
relata que ajuizou uma Ação Regressiva de Indenização em face do apelante
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN

e do
FLÁVIO BUENO DA SILVA
, sob alegação de que a empresa TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA, contratou consigo um seguro para Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga — RCTR-C, no qual são cobertos os riscos referentes às mercadorias e bens pertencentes a terceiros e entregues à segurada para transporte.

Mencionou ainda, em sua exordial, que a Transportadora Global foi contratada pela Companhia Maranhense de Refrigerantes para realizar o transporte de mercadorias (refrigerantes), porém tais mercadorias sofreram avarias durante o transporte, em razão de colisão frontal ocorrida em
18.03.2013
, entre o veículo de propriedade da Transportadora Global e o veículo conduzido por
FLÁVIO BUENO DA SILVA
, cuja propriedade é do apelante
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
.

Em razão do acidente de trânsito, a empresa segurada acionou a apelada, que então procedeu a abertura do devido procedimento de averiguação, onde restou constatado a existência de "danos de quebra e sujidade" nas mercadorias seguradas, com isso, a apelada explica em sua exordial que encaminhou as mercadorias a empresa Companhia Maranhense de Refrigerantes, que se posicionou pela impossibilidade de sua comercialização, nos termos do laudo juntado na exordial, motivo pelo qual se efetuou descarte total das mesmas.

À vista disso, a Apelada menciona que pagou para a empresa proprietária da carga transportada (Companhia Maranhense de Refrigerantes), uma indenização no valor total de
R$ 63.686,58
(sessenta e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), razão pela qual, exerceu seu direito de ação de regresso em face de Flávio Bueno da Silva e do apelante, requereu, na condição de sub-rogada da segurada, a condenação dos mesmos à restituição dos valores indenizados.

A sentença
julgou procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar os requeridos FLÁVIO BUENO DA SILVA e ROBERTO CARLOS GIEQUELIN ao pagamento de forma solidária de danos materiais na importância de R$ 63.686,58 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo.

Inconformado, o requerido
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
, proprietário do veículo envolvido no acidente,
recorre com o objetivo de obter a reforma da sentença de modo a afastar a condenação à restituição do valor pago a título de indenização pela seguradora ao proprietário da carga. Alternativamente, busca a redução do valor da restituição, ao argumento de que 50% da carga estava intacta, e também porque já fora quitado o valor de
R$58.000,00
(cinquenta e oito mil reais).

O que se discute aqui é se houve ou não a quitação dos danos materiais decorrentes do sinistro, cuja comprovação seria o termo de quitação firmado pela autora, e ainda se houve culpa do motorista que conduzia o veículo do apelante e, consequentemente, se do seu ato decorre o dever de indenizar.

O apelante alega que o pagamento da indenização por danos materiais decorrentes do acidente foi realizado em 26.08.2013, através da apólice contratada com a MAPFRE SEGUROS, no valor de R$58.000,00, momento em que foi dada quitação plena, geral e rasa quitação à MAPFRE SEGUROS e ao seu segurado ROBERTO CARLOS GIEQUELIN. Insiste que, após o pagamento, nada mais tem a reclamar sobre o sinistro em questão.

Argumenta que, apesar de a empresa autora alegar que se trata de danos diferentes, a quitação foi integral com relação aos danos materiais, incluídos o veículo da segurada e a carga a seus cuidados, portanto, inexiste responsabilidade do apelante, que é somente o proprietário do veículo.

A seguradora autora alega que se trata de dois sinistros distintos, ocorridos no mesmo evento, e atribui a eles números diferentes, de forma que B1031017842 se referiria somente aos danos causados ao veículo da TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA e B1054010860 se referiria aos danos causados à carga transportada.

Ocorre que, no acordo celebrado para a quitação do valor referente aos danos morais, somente se faz referência ao primeiro número (B1031017842) e não há qualquer outro documento que contenha o segundo número (B1054010860). Observe-se que o número do sinistro para a BB Mapfre é totalmente distinto, do mesmo modo que o número atribuído ao Boletim de Ocorrências, no qual se descrevem os dois tipos de danos.

Assim, não se pode precisar se a quitação foi mesmo dada apenas a uma parte dos danos materiais, qual seja aquela referente ao valor dos reparos efetuados no veículo, porque o termo de acordo fala em quitação plena, geral e rasa. Além disso, não consta dos autos nenhum orçamento mostrando qual seria o valor dos reparos ao veículo, até porque não se sabe a extensão dos danos ao caminhão.

A informação que realmente consta do acordo entre as seguradoras é a de que a autora, ora apelada, concordou em receber o valor do limite máximo de indenização – LMI disponível na apólice contratada pelo apelante e, em contrapartida, deu plena, geral e rasa quitação à Mapfre e ao requerido, ora apelante.

Diante da ausência de provas de que o valor referente à carga sinistrada não estava incluído no acordo, porquanto não houve qualquer ressalva nesse sentido no acordo celebrado, há que se crer que, como foi pago o valor total previsto na apólice contratada,
a quitação se refere à totalidade dos sinistros ocorridos naquele evento
.

O apelante defende ainda que
o acidente ocorreu por conta de um buraco na pista que fez com que o motorista perdesse o controle do carro e fosse parar na pista de rolamento em sentido contrário, logo não há responsabilidade do apelante. Aduz que não há prova de que o motorista estivesse em alta velocidade ou que tenha tido culpa pelo acidente.

Conforme se observa da dinâmica do acidente, o motorista da S-10, veículo pertencente ao apelante, não invadiu a pista em sentido contrário por vontade própria ou mesmo por causa de alguma manobra arriscada, ou mesmo porque estivesse em velocidade incompatível com a da via, mas sim porque ao cair em um buraco perdeu o controle da direção.

Assim descreveu o acidente, com suas próprias palavras, o
motorista da transportadora que dirigia o caminhão
contra o qual a caminhonete se chocou frontalmente: “
Eu, Claudeir de Oliveira Faquin, estava indo sentido Sinop/MT normal quando uma caminhonete S-10 vinha em sentido Cuiabá quando
bateu num buraco e perdeu a direção e bateu de frente comigo
, vindo a tombar para o lado direito.
Parte da carga foi resgatada e a outra ficou no local, vindo a perder
. O acidente aconteceu no dia 18.3.13, às 8:30
”.

Desse modo, resta confirmada a existência do buraco na pista, que a seguradora contesta, além do que restou

Assim, a parte autora, ora apelada, não demonstrou que o motorista que dirigia o carro do apelante tenha agido com culpa grave, dolo ou má-fé, ônus que lhe incumbia, logo, impossível a responsabilização do apelante ou do motorista.

Nesse sentido:

AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE COISAS – CONTRATO DE SEGURO COM CLAUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REGRESSO CONTRA O TRANSPORTADOR - PNEU DIANTEIRO ESTOURADO - CAPOTAMENTO DO CAMINHÃO – PERDA DA MERCADORIA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - INEXISTÊNCIA DE CULPA, DOLO OU MÁ-FE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Se avençada a possibilidade de sub-contratação de terceiros para o transporte de cargas seguradas, não se há falar em direito de regresso da seguradora em face da transportadora sub-contratada quanto aos valores dispendidos para o pagamento da indenização securitária decorrente de perda de mercadorias em acidente de circulação, notadamente porque o transportador não se apresenta como terceiro na relação comercial, mas sim, como mero preposto, executor do serviço em lugar da segurada.

II –
A parte apelante não logrou êxito em demonstrar que a transportadora tenha agido com culpa grave, dolo ou má-fé, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, impossível à responsabilidade da empresa transportadora apelada
. (N.U 0002686-95.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Portanto, se não houve culpa (negligência, imprudência ou imperícia), nem intenção de causar o acidente (dolo) e muito menos a má-fé por parte do motorista,
não há falar-se em reparação civil seja deste ou do proprietário do veículo
.

Diante do exposto,
dá-se provimento ao apelo, para
reformar a sentença e afastar a condenação ao ressarcimento do valor pago pela autora pela carga sinistrada
.
Condena-se, ainda, a autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, calculados à proporção de 20% (vinte por cento) do valor da c
ausa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022